Tribunal: TJES
Processo: 0029125-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029125-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0029125-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES37937

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta por Geovani de Andrade Bento contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 43 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, além de 2.600 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06), com incidência de majorante (art. 40, IV, da Lei 11.343/06).

II – Questão em discussão:

Verifica-se a legalidade do veredicto do Conselho de Sentença frente às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP); a adequação da dosimetria da pena; o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime de associação para o tráfico; e a incidência das causas de aumento e diminuição de pena.

III – Razões de decidir:

O Tribunal manteve a condenação imposta pelo Júri, reconhecendo que o conjunto probatório ampara a decisão soberana do Conselho de Sentença, especialmente diante dos depoimentos diretos das vítimas e demais testemunhas, que identificaram o apelante como autor dos disparos e integrante de facção criminosa armada.

Quanto à dosimetria, o voto revisou as penas impostas para cada crime, validando as exasperações e causas de aumento nos crimes de tráfico e associação, bem como o reconhecimento do concurso formal e material.

Contudo, acolheu parcialmente a apelação para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) no crime de associação para o tráfico, aplicando o entendimento da Súmula 545 do STJ, reduzindo a pena deste delito e, por consequência, a pena total.

IV – Dispositivo e tese:

Tese firmada: A confissão espontânea, ainda que parcial, utilizada para embasar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, e da Súmula 545 do STJ, ainda que o réu negue os demais fatos imputados.

Decisão: Recurso parcialmente provido para reduzir a pena total para 42 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Legislação citada:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c” (soberania dos veredictos)

Código Penal: arts. 14, II; 33; 35; 44; 65, III, “d”; 69; 70; 121, §2º, VII

Código de Processo Penal: arts. 387, §2º; 593, III, “d”

Lei 11.343/06: arts. 33, caput; 35, caput; 40, IV; 42

Súmula 545 do STJ

Jurisprudência citada:

STJ, REsp 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/12/2021

STJ, AgRg no HC 654.266/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 04/11/2022

STJ, AgRg no AREsp 2.240.197/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/04/2023

STJ, AgRg no AREsp 1774511/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021

STJ, AgRg 723.829/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/03/2022

STJ, HC 483.877/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/06/2019

STJ, AgRg no HC 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/06/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0029125-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES37937

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANI DE ANDRADE BENTO
contra sentença que, atenta ao veredito do Conselho de Sentença, condenou-o como incurso nos artigos 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), em face das vítimas
SD PM Carlos Eduardo Gomes Lemke e SD PM Gustavo Vieira de França
, impondo-lhe a pena de 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 2.600 (dois mil e seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Insurge-se o apelante buscando a anulação do julgamento, ao argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de associação ao tráfico, a redução da fração da tentativa, o decote da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e, por fim, a aplicação de fração mais favorável.

Todavia, após detida análise dos autos processuais,
concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se plenamente respaldada nos elementos probatórios colhidos.

Conforme se depreende da denúncia, no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 15h30min, na Escadaria Botafogo, Morro de São Benedito, nesta capital, o apelante, agindo com
animus necandi,
iniciou a execução do crime de homicídio contra os Policiais Militares SD PM Carlos Eduardo Gomes Lemke, SD PM Gustavo Vieira de França e CB PM Vitor Roepke, mediante disparos de arma de fogo, não consumando os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que as vítimas conseguiram se abrigar e revidar a injusta agressão.

Além disso, no mesmo contexto fático, restou demonstrado que o apelante e seus comparsas portavam
drogas
para fins de mercancia, consistentes em “
cocaína”, “crack” e “maconha
”, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisória , estando associados, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de entorpecentes, integrando organização criminosa armada denominada “Trem Bala”, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV) - Boletim Unificado de fls. 159/163; Auto de Apreensão de fls. 173/174; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 175; Relatório de Investigação de fls. 234/251.

De acordo com o Recorrente, "
o Policial Carlos Eduardo, às fls. 169 dos autos, se refere aqueles que dispararam contra a guarnição como ‘’indivíduos’’, sem mencionar de forma direta o nome de nenhum dos envolvidos, porém, anos após, em juízo, o mesmo declara ter visto 'Vaninho’. Ademais, chama a atenção o fato de que o Policial Gustavo Vieira, não soube responder onde os supostos disparos acertaram, não conseguindo, portanto, explicar como concluíram que os supostos tiros foram efetuados em direção à guarnição
".

No entanto, em contraposição à referida tese, verifico que o Conselho de Sentença pode extrair dos autos a autoria delitiva comprovada pelos seguintes depoimentos colhidos em juízo:

SD PM Carlos Eduardo Gomes Lemke
relatou que ao abordarem indivíduos armados, o primeiro se rendeu (Rafael, vulgo “Lacoste”), enquanto o apelante, vulgo “Vaninho”, efetuou disparos contra os policiais e fugiu.

SD PM Gustavo Vieira de França
confirmou ter visto o apelante atirando em direção à guarnição policial,
sendo ele conhecido como liderança do “Trem Bala”
e identificado de imediato pelas vítimas.

CB PM Vitor Roepke
relatou o cerco policial, os disparos realizados contra a equipe e que o apelante não foi preso no local por ter conseguido se evadir.

PC IP Romildo da Penha Lyrio e PC IP Marcos Daniel de Souza
confirmaram que o apelante era um dos principais líderes do tráfico no local, exercendo função gerencial dentro da facção.

Em seu interrogatório, o apelante
confirmou ser conhecido como “Vaninho” e admitiu já ter sido gerente do tráfico no Morro de São Benedito
, embora tenha negado os fatos específicos.

Verifica-se, assim, que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra pleno respaldo probatório, razão pela qual não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sendo aplicável o princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF) (REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Partindo para análise da dosimetria, verifico que ficou assim construída:

Tentativa de homicídio qualificado contra a vítima SD PM Carlos Eduardo Gomes Lemke:

A culpabilidade mostra-se exacerbada, tendo em vista a elevada quantidade de disparos desferidos contra a vítima, conforme depoimento dos ofendidos em juízo, as quais afirmaram que ao menos três disparos foram perpetrados pelo acusado, revelando, pois, um grau maior na intensidade do dolo na sua conduta (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022); não há registro de antecedentes criminais decorrentes de condenações transitadas em julgado em desfavor do acusado; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022), sendo conhecido por exercer posição de liderança no tráfico de drogas da região de São Benedito, tanto que, em seu depoimento prestado em juízo, afirma que fazia da atividade do tráfico de entorpecentes o seu labor principal (fls. 363); os motivos do crime não foram narrados objetivamente na denúncia, tampouco constaram na decisão de pronúncia, razão pela qual deixo de valorá-los, sob pena de infringir o contraditório e a ampla defesa; as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, na medida em que o crime foi cometido através de modus operandi que colocou a vida de outras pessoas em risco, não só a das vítimas, em razão dos disparos terem sido efetuados em via pública, em plena luz do dia, em horário que costumeiramente tem-se uma grande movimentação de moradores. Além disso, há que ser levado em consideração que o delito foi praticado pelo acusado, inserido em grupo criminoso que portava arma de fogo que a época (2019) era de utilização restrita (a exemplo da pistola calibre .9mm apreendida com a pessoa de Rafael, apontada como segurança do réu), sendo, aliás, poderio bélico superior a que, no momento dos fatos, era utilizada pelas forças públicas de segurança deste Estado (conforme depoimento de uma das vítimas). Esses elementos, a meu sentir, justificam a exasperação da pena (AgRg no AREsp n. 2.240.197/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023); não há consequências extrapenais comprovadas nos autos razão pela qual deixo de valorá-las em desfavor do réu; por fim, o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do acusado.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, percebe-se que 3 (três) circunstâncias foram avaliadas negativamente. Todavia, registro que na “circunstância do fato”, foram valorados dois eventos distintos (disparos em via pública e utilização de armamento de calibre restrito), motivo pelo qual entendo suficiente valorar tal circunstância judicial em um patamar mais elevado que as demais. Assim, considerando o exposto, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2º, inciso VII, do CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. É pacífico o entendimento de que a diminuição, de 1/3 a 2/3, deve corresponder ao trecho do iter criminis efetivamente percorrido pelo agente, ou seja, tanto maior será a redução quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso em tela, apesar de ter se tratado do que a doutrina penal conhece como “tentativa branca”, ou seja, nenhum disparo de arma de fogo chegou a acertar a vítima, policial militar, forçoso reconhecer que o iter criminis não se consumou porque os ofendidos revidaram a injusta agressão, sem a qual o desfecho poderia ter sido trágico. Assim, entendo que a redução não pode ser aplicada em seu grau máximo (2/3), tampouco em seu grau mínimo (1/3), devendo ser aplicada a redução de 2/5, patamar que entendo suficiente para valorar a conduta percorrida pelo réu na tentativa de atingir o resultado naturalístico do crime (morte do agente). Assim, à míngua de causas de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Tentativa de homicídio qualificado contra a vítima SD PM Gustavo Vieira de França:

A culpabilidade mostra-se exacerbada, tendo em vista a elevada quantidade de disparos desferidos contra a vítima, conforme depoimento dos ofendidos em juízo, as quais afirmaram que ao menos três disparos foram perpetrados pelo acusado, revelando, pois, um grau maior na intensidade do dolo na sua conduta (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022); não há registro de antecedentes criminais decorrentes de condenações transitadas em julgado em desfavor do acusado; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022), sendo conhecido por exercer posição de liderança no tráfico de drogas da região de São Benedito, tanto que, em seu depoimento prestado em juízo, afirma que fazia da atividade do tráfico de entorpecentes o seu labor principal (fls. 363); os motivos do crime não foram narrados objetivamente na denúncia, tampouco constaram na decisão de pronúncia, razão pela qual deixo de valorá-los, sob pena de infringir o contraditório e a ampla defesa; as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, na medida em que o crime foi cometido através de modus operandi que colocou a vida de outras pessoas em risco, não só a das vítimas, em razão dos disparos terem sido efetuados em via pública, em plena luz do dia, em horário que costumeiramente tem-se uma grande movimentação de moradores. Além disso, há que ser levado em consideração que o delito foi praticado pelo acusado, inserido em grupo criminoso que portava arma de fogo que a época (2019) era de utilização restrita (a exemplo da pistola calibre .9mm apreendida com a pessoa de Rafael, apontada como segurança do réu), sendo, aliás, poderio bélico superior a que, no momento dos fatos, era utilizada pelas forças públicas de segurança deste Estado (conforme depoimento de uma das vítimas). Esses elementos, a meu sentir, justificam a exasperação da pena (AgRg no AREsp n. 2.240.197/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023); não há consequências extrapenais comprovadas nos autos razão pela qual deixo de valorá-las em desfavor do réu; por fim, o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do acusado.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, percebe-se que 3 (três) circunstâncias foram avaliadas negativamente. Todavia, registro que na “circunstância do fato”, foram valorados dois eventos distintos (disparos em via pública e utilização de armamento de calibre restrito), motivo pelo qual entendo suficiente valorar tal circunstância judicial em um patamar mais elevado que as demais. Assim, considerando o exposto, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2º, inciso VII, do CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. É pacífico o entendimento de que a diminuição, de 1/3 a 2/3, deve corresponder ao trecho do iter criminis efetivamente percorrido pelo agente, ou seja, tanto maior será a redução quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso em tela, apesar de ter se tratado do que a doutrina penal conhece como “tentativa branca”, ou seja, nenhum disparo de arma de fogo chegou a acertar a vítima, policial militar, forçoso reconhecer que o iter criminis não se consumou porque os ofendidos revidaram a injusta agressão, sem a qual o desfecho poderia ter sido trágico. Assim, entendo que a redução não pode ser aplicada em seu grau máximo (2/3), tampouco em seu grau mínimo (1/3), devendo ser aplicada a redução de 2/5, patamar que entendo suficiente para valorar a conduta percorrida pelo réu na tentativa de atingir o resultado naturalístico do crime (morte do agente). Assim, à míngua de causas de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Do crime de tráfico de drogas:

A culpabilidade do acusado ultrapassa o limite do tipo penal, uma vez que o réu exercia posição de liderança no tráfico de drogas da região de São Benedito, que pertence ao “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), a maior organização criminosa atuante nesta capital, que se destaca pela violência com a qual trata os próprios integrantes do grupo e a população que vive naquela localidade, que é subjugada aos mandos e desmandos dos traficantes, merecendo assim, maior rigor na responsabilização penal (STJ. AgRg no AREsp 1774511/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.); não há registros de antecedentes criminais decorrentes de condenações transitadas em julgado em desfavor do acusado; a conduta social do acusado não foi debatida nos autos; a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022), sendo conhecido por exercer posição de liderança no tráfico de drogas da região de São Benedito, tanto que em seu depoimento prestado em juízo afirma que sobrevivia traficando (f. 363); os motivos do crime não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado; as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o acusado portava ilegalmente três espécies distintas de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) em quantidade relevante, conforme atestado pelo laboratório de química legal fs. 444/445; as consequências extrapenais gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima - sociedade - é anódino.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, constatando 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, sendo 02 (duas) preponderantes (art. 42 da Lei 11.343/06), ao denunciado GEOVANI DE ANDRADE BENTO e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, Lei 11.343/2006 (5 a 15 anos de reclusão), fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa.

Inexistem circunstâncias legais a serem valoradas, de modo que fixo a pena intermediária em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa.

Não há causas de diminuição de pena, as quais sequer foram alegadas em plenário. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, Lei 11343/2006, a qual aplico no patamar intermediário (1/4), considerando que foram apreendidas armas de fogo em poder dos indivíduos que estavam com o réu, no mesmo dia e local, a exemplo da espingarda, calibre 12, modelo 586, número de série 12133 (banhada a ouro) e uma pistola calibre 9mm, marca Smith, número de série raspado. Logo, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa.

Quanto à pena de multa, utilizando-me da mesma fundamentação para a dosimetria da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49, CP, fixo-a em 1.100 (mil e cem dias-multa), valorando cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato.

Associação para o tráfico de drogas:

A culpabilidade do acusado ultrapassa o limite do tipo penal, uma vez que o réu exercia posição de liderança no tráfico de drogas da região de São Benedito, que pertence ao “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), a maior organização criminosa atuante nesta capital, que se destaca pela violência com a qual trata os próprios integrantes do grupo e a população que vive naquela localidade, que é subjugada aos mandos e desmandos dos traficantes, merecendo assim, maior rigor na responsabilização penal (STJ. AgRg no AREsp 1774511/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.); não há registros de antecedentes criminais decorrentes de condenações transitadas em julgado em desfavor do acusado; a conduta social do acusado não foi debatida nos autos; a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022), sendo conhecido por exercer posição de liderança no tráfico de drogas da região de São Benedito, tanto que em seu depoimento prestado em juízo afirma que sobrevivia traficando (f. 363); os motivos do crime não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado; as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o acusado associou-se para a prática de delito de tráfico de drogas, que comercializava ao menos três espécies distintas de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) em quantidade relevante, conforme atestado pelo laboratório de química legal fs. 444/445; as consequências extrapenais gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima - sociedade - é anódino.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, constatando 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, sendo 02 (duas) preponderantes (art. 42 da Lei 11.343/06) ao denunciado GEOVANI DE ANDRADE BENTO e levando em consideração a pena em abstrato do art. 35, caput, Lei 11.343/2006 (3 a 10 anos de reclusão), fixo a pena-base em 06 anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Inexistem circunstâncias legais a serem valoradas, de modo que fixo a pena intermediária em 06 anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não há causas de diminuição de pena, as quais sequer foram alegadas em plenário. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, Lei 11343/2006, a qual aplico no patamar intermediário (1/4), considerando que integrava organização criminosa que utilizava de armas de fogo de poderio bélico significativo, a exemplo das armas apreendidas com terceiros no dia dos fatos, como uma espingarda, calibre 12, modelo 586, número de série 12133 (banhada a ouro) e uma pistola calibre 9mm, marca Smith, número de série raspado. Logo, fixo a pena definitiva em 07 anos, 9 meses e 3 (três) dias de reclusão e multa.

Quanto à pena de multa, utilizando-me da mesma fundamentação para a dosimetria da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49, CP, fixo-a em 1500 dias-multa, valorando cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato

Do concurso material de crimes:

Os crimes de homicídios tentados acima foram cometidos em concurso formal (uma ação desdobrada em vários atos) impróprio, diante da pluralidade de desígnios decorrente da multiplicidade de dolo (art. 70, caput, parte final, CP), motivo pelo qual as penas devem ser somadas.

Por derradeiro, em relação aos homicídios tentados (em concurso formal impróprio entre si), cumulado com o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas, foi comprovado nos autos que o denunciado, mediante ações diversas e destacadas no tempo, praticou mais de uma ação, tendo em vista que se trata de delitos com objetividades jurídicas distintas. Desse modo, há de ser reconhecida a incidência do concurso material próprio, o que permite a aplicação cumulativa das penas em que haja incorrido (confira o precedente consubstanciado no aresto: HC n. 483.877/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

Portanto, conforme a regra prevista no art. 69, CP c/c art. 70, última partes, CP, aplico o cúmulo material de penas em desfavor do denunciado GEOVANI DE ANDRADE BENTO, que, juntas, totalizam o montante de 43 (quarenta e três) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 2.600 (dois mil e seiscentos) dias–multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Em atenção ao montante da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado e atenta aos critérios vaticinados no art. 33, § 2º, a, CP, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO.

Quanto à detração penal, é cediço que o art. 387, § 2º, do CPP, impõe sua aplicação na sentença condenatória “para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Não obstante, no caso em tela, o réu não permaneceu preso por tempo suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais brando.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena, ante o montante de pena a que foi condenado o acusado (artigos 44 e 77 do Código Penal).

No que tange à
dosimetria da pena
dos crimes de homicídio tentado, verifico que ambas observaram estritamente os comandos do Conselho de Sentença e a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, não havendo motivo para intervenção em nenhuma de suas fases. Quanto à fração da tentativa, mantenho a redução aplicada, considerando que os atos executórios se aproximaram da consumação, sendo interrompidos apenas por fator externo à vontade do agente (AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

Passando à dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, verifico que, quanto à pena-base, houve fundamentada e adequada exasperação da pena, tendo o Juízo de primeiro grau cuidado de estabelecido fundamentadamente o acréscimo realizado.

O incremento da pena tem lastro suficiente e os fatos apurados condizem com a reprimenda.

Quanto às demais fases da dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, igualmente, o Juízo agiu com absoluta correção em sua fundamentação, como se pode verificar. Inclusive, em relação à causa de aumento do art. 40, IV, Lei 11.343/06, correta sua incidência, diante do emprego de arma de fogo na prática do tráfico, conforme depoimentos e auto de apreensão.

No entanto, no processo dosimétrico do crime de associação para o tráfico, razão possui o Recorrente ao destacar ter confessado este crime e que, apesar disso, sua confissão não teria sido tomada para fins de atenuação da pena na forma do art. 65, III, “d”, CP. De fato, como bem destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça, o Recorrente "
afirmou que, à época dos fatos, integra a facção criminosa do bairro São Benedito, em Vitória, informando ainda que realizou funções como a de posição de vapor e gerência
". Nesse sentido, apesar de ter usado da confissão para condená-lo, o Juízo deixou de operar a atenuação da pena.

Assim, em respeito ao artigo supracitado e ao Enunciado Sumular nº 545, do STJ,
atenuo a pena base (de 6 anos, 2 meses e 15 dias) para 5 anos e 2 meses.

Tendo havido a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, Lei 11343/2006 (já mantida anteriormente neste voto), aplicada no patamar de 1/4, chego à
pena definitiva de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
.

Logo, diante da redução promovida, passando à pena final apurada em conformidade com o concurso material de crimes, a fixo nesta oportunidade em
42 (quarenta e dois) anos 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
no crime de associação para o tráfico e, com isso, reformular a pena final para
42 (quarenta e dois) anos 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.